Tribunal: TJMT
Processo: 0045848-16.2014.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0045848-16.2014.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Rescisão]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.672.479/0001-70 (RECORRIDO), ADELITA VINAGRE PINHEIRO DUARTE - CPF: 864.302.031-15 (ADVOGADO), PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PUBLICA DA CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – CONTRATO TEMPORÁRIO RESCISÃO DO VÍNCULO – EXERCÍCIO DE MANDATO EM ENTIDADE SINDICAL – ESTABILIDADE PROVISÓRIA – ART. 8o, VIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NECESSIDADE DE CARGO DE DIREÇÃO OU DE REPRESENTATIVIDADE DA ENTIDADE SINDICAL – ATRIBUIÇÃO NÃO CONFERIDA AO CONSELHO FISCAL – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIRIETO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA – SENTENÇA RETIFICADA.

1. Nos termos do art. 8o, VIII, da CF, “é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei.”

2. Se a rescisão do vínculo ocorreu em relação aos servidores que ocupam cargo de conselheiros fiscais, cujas atribuições não envolvem direção ou representação de qualquer interesse do sindicato, mas tão somente a fiscalização das contas da gestão, não há que se falar em estabilidade sindical no referido caso.

3. Sentença retificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, M.M. Márcio A. Guedes, que concedeu a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança no 0030964-45.2015.8.11.0041 impetrado por
SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, substituindo processualmente os servidores temporários
Sumaia Aparecida Correa da Costa e José dos Santos Nobre Junior,

contra ato praticado pelo
Prefeito Municipal de Cuiabá e pelo Secretário de gestão do Município de Cuiabá,
visando a reintegração dos servidores ao cargo que ocupavam no momento da rescisão indevida, face à estabilidade sindical existente.

A sentença revisada concedeu a segurança para suspender a rescisão contratual dos dirigentes sindicais Sumaia Aparecida Correa da Costa e José dos Santos Nobre Junior e a reintegração desses ao mesmo cargo que ocupavam antes da malsinada rescisão, confirmada a liminar concedida.

Decorrido o prazo sem recurso voluntário das partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ratificação da sentença – id. 7167560 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de remessa necessária de sentença que concedeu a segurança para suspender a rescisão contratual dos dirigentes sindicais Sumaia Aparecida Correa da Costa e José dos Santos Nobre Junior e a reintegração desses ao mesmo cargo que

Consta a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, CONCEDO A SEGURANÇA para suspender a rescisão contratual dos dirigentes sindicais Sumaia Aparecida Correa da Costa e José dos Santos Nobre Júnior, e a reintegração desses ao mesmo cargo que ocupavam antes da malsinada rescisão, ratificando a liminar outrora concedida.

Por consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC..”

Com essas considerações, passo à apreciação da remessa necessária da sentença.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Nesse âmbito, excepcionalmente, verifica-se a legitimidade da entidade sindical em relação aos servidores públicos, uma vez que aqui há interesse jurídico quando a causa de pedir e o objeto da ação guardam pertinência com a finalidade da instituição.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal cinge-se à estabilidade sindical conferida aos servidores públicos Sumaia Aparecida Correa da Costa e José dos Santos Nobre Junior por serem esses dirigentes sindicais.

A sentença restou vazada na seguinte fundamentação:

“Atento às especificidades da presente situação fática tenho que restaram configuradas, de forma inequívoca, a existência de prova que caracteriza o direito líquido e certo do Impetrante.

Isto porque o artigo 8o, VIII da Constituição Federal estabelece:

“Art. 8o É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:

VIII - é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei” (destaquei).

Corroborado a isso, o artigo 543, §3o da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT dispõe:

“Art. 543 - O empregado eleito para cargo de administração sindical ou representação profissional, inclusive junto a órgão de deliberação coletiva, não poderá ser impedido do exercício de suas funções, nem transferido para lugar ou mister que lhe dificulte ou torne impossível o desempenho das suas atribuições sindicais.

§ 3o - Fica vedada a dispensa do empregado sindicalizado ou associado, a partir do momento do registro de sua candidatura a cargo de direção ou representação de entidade sindical ou de associação profissional, até 1 (um) ano após o final do seu mandato, caso seja eleito inclusive como suplente, salvo se cometer falta grave devidamente apurada nos termos desta Consolidação”

Como se vê a estabilidade provisória de Dirigente Sindical tem início com o registro da candidatura, até um ano após o término do mandato.

Nesse sentido é o precedente do STJ:

“TRIBUTÁRIO. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA DE DIRIGENTE SINDICAL COM ESTABILIDADE PROVISÓRIA. RESCISÃO CONTRATUAL POR ACORDO. VERBAS RECEBIDAS POR LIBERALIDADE DO EMPREGADOR. IMPOSTO DE RENDA. INCIDÊNCIA.

1. A verba recebida em virtude de o autor contar com estabilidade provisória no trabalho, por exercer mandato de dirigente sindical, teve como objetivo compensar o pagamento de salários que seriam auferidos no período da referida estabilidade e sobre os quais haveria incidência do tributo.

2. Prevaleceu na Seção de Direito Público desta Corte o entendimento de que as verbas recebidas por liberalidade do empregador em virtude da rescisão do contrato de trabalho têm natureza remuneratória, erigindo em acréscimo patrimonial passível de tributação pelo Imposto de Renda, na forma do artigo 43 do CTN. Precedente: EREsp 775.701/SP, Relator para o acórdão o Min. Luiz Fux, DJU de 1o.08.06. 3. Recurso especial provido” (REsp 775.960/RJ, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/03/2008, DJe 17/03/2008).

Com efeito, a Autoridade Impetrada feriu direito líquido e certo da Impetrante, ao incorrer na prática de medida criadora de obstáculo ao livre exercício das atividades sindicais dos associados.”

Sem maiores delongas, a Constituição Federal estabelece que é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a partir do registro da candidatura a cargo da entidade sindical quando exercido cargo de direção ou de representação sindical, como se vê:

“Art. 8o É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:

(...)

VIII - é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei”

Ainda, é certo que a Carta Magna não fez qualquer distinção entre os servidores contratados temporariamente em relação aos servidores efetivos, razão pela qual desde o registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical, há que se conferir a estabilidade provisória.

Todavia, o inciso VIII do art. 8o da Constituição Federal é cristalino ao estabelecer que estabilidade sindical somente é
conferida a cargo de direção ou representação sindical.

Como se vê, ambos os substituídos Sumaia Aparecida Correa da Costa e José dos Santos Nobre Junior são respectivamente Conselheira Fiscal Suplente e Conselheiro Fiscal Efetivo da entidade sindical.

Diante disso, é certo que o estatuto do Sindicato dos Odontologistas do Estado de Mato Grosso - id. 5957180 - faz notória distinção entre a Diretoria e o Conselho Fiscal,
in verbis:

Artigo 12o - O Sindicato dos Odontologistas de Mato Grosso será administrado da seguinte maneira:

a)

Diretoria Executiva;

b)

Diretoria Fiscal.

Seção I – Da diretoria executiva

Artigo 13o - O Sindicato será administrado por uma Diretoria composta de 04 (quatro) membros efetivos e 04 (quatro) membros vices, todos eleitos pelo voto direto e secreto.

§1o A – A Diretoria executiva será composta de:

a)

Presidente;

b)

Vice-Presidente;

c)

Diretor- Secretário;

d)

Diretor – Vice-Secretário;

e)

Diretor- Tesorureiro;

f)

Diretor – Vice Tesoureiro;

g)

Diretor – Social;

h)

Diretor – Vice-Social;

Seção II

Artigo 14o - O Conselho Fiscal do Sindicado será integrado por 3 membros, com igual números de suplentes, pelo voto direto e secreto dos sindicalizados no membro escrutínio em que for eleita a diretoria executiva.

Artigo 15o - Compete ao Conselho Fiscal:

a)

Reunir-se para examinar os livros, registros e todos os documentos de escrituração contábil do Sindacato;

b)

Analisar e aprovar os balanços e balancetes apresentados pela Diretoria, para encaminhamento e posterior aprovação da Assembleia Geral;

c)

Fiscalizar a aplicação das verbas utilizadas pela Diretoria;

d)

Avaliar o orçamento anual elaborado pela Diretoria que for necessário para as atividades da entidade;

Do que se extrai do estatuto, percebe-se que em nenhum momento é atribuído função de diretoria ou de representatividade do sindicato ao Conselheiro Fiscal, eis que a atuação deste, como se vê das atribuições, limitados à fiscalização da gestão financeira do sindicato.

Aliás, em que pese não aplicável contra a Administração Pública, cabível mencionar que na Justiça do Trabalho há inclusive Orientação Jurisprudencial quanto a essa matéria:

Orientação Jurisprudencial 365/TST-SDI-I
-
Membro de conselho fiscal de sindicato não tem direito à estabilidade prevista nos arts. 543, § 3o, da
CLT
e 8o, VIII, da CF/88, porquanto não representa ou atua na defesa de direitos da categoria respectiva, tendo sua competência limitada à fiscalização da gestão financeira do sindicato (art. 522, § 2o, da
CLT)

De qualquer maneira, a questão já foi enfrentada por outros tribunais pátrios, na qual foi afastado o direito da à estabilidade sindical. A propósito:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. AFASTAMENTO REMUNERADO DE SERVIDOR PARA EXERCER CARGO DE CONSELHEIRO FISCAL EM SINDICATO. FUNÇÕES INERENTES À DIREÇÃO OU REPRESENTAÇÃO DA ENTIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO. DESPROVIMENTO. SENTENÇA CONFIRMADA. 1.Não há dúvidas de que o ordenamento jurídico resguarda o direito de liberdade da associação sindical, sendo previstos vários instrumentos para possibilitar o exercício dessa garantia fundamental, que possui proteção da CF/1988 e da Constituição Estadual. Entretanto, quando se trata do afastamento remunerado do servidor público municipal do cargo efetivo para fins de exercer o mandato classista, a legislação local estabelece que tal liberação alcança aqueles que foram eleitos para diretoria da entidade sindical. 2.Na hipótese, o recorrente foi eleito para ocupar o cargo de Conselheiro Fiscal, não havendo prova inequívoca de que irá exercer funções específicas de direção ou representação do Sindicato dos Médicos do Ceará, ou seja, se haverá atuação direta na defesa dos interesses da classe, estando sua atribuição voltada para fiscalização da gestão financeira do sindicato propriamente dito (CLT, art. 522, § 2o). 3.Analisando os elementos constantes nos autos, deduz-se que não restou identificado direito líquido e certo a ser amparado por Mandado de Segurança, motivo pelo qual a confirmação da sentença é a medida que se impõe. Precedentes do STJ e do TJRS. 4.Apelo conhecido e não provido. ACÓRDÃO ACORDA a 3a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, por uma de suas turmas julgadoras, à unanimidade, em conhecer da Apelação, mas para negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator, parte deste. Fortaleza, 27 de julho de 2020.

(TJ-CE - AC: 01765515720188060001 CE 0176551-57.2018.8.06.0001, Relator: ANTÔNIO ABELARDO BENEVIDES MORAES, Data de Julgamento: 27/07/2020, 3a Câmara Direito Público, Data de Publicação: 27/07/2020)

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. TRANSFERÊNCIA DE LOCAL DE TRABALHO. DIRIGENTE SINDICAL. ESTABILIDADE. ARTIGOS 8o, INCISO VIII E 37, INCISO VI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 104, § 2o, DA LEI ESTADUAL No 1.818/2007. ARTIGOS 522 E 543 DA CLT. CARGO NÃO ABRANGIDO PELA GARANTIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO VOLUNTÁRIO E REMESSA OBRIGATÓRIA PROVIDOS. 1 - A estabilidade sindical protege apenas os cargos de direção e de representação. 2 - No caso, não faz jus o impetrante/apelado à estabilidade postulada, por ter sido eleito para o cargo de Vice-Presidente do Conselho Deliberativo do Sindicato dos Servidores da Polícia Civil do Estado do Tocantins - SIPOCITO, o que, por si só, afasta a pretensa estabilidade, eis que esta, como se constata nos dispositivos legais mencionados, se refere aos ocupantes de cargo de direção ou representação da entidade sindical, não se inserindo nessas hipóteses os que ocupam cargo no Conselho Deliberativo, na medida em que este não dirige, tampouco representa o Sindicato, tendo sua competência limitada, por ser órgão de função meramente consultiva. 3 - Apelação e Reexame Necessário conhecidos e providos para reformar a sentença recorrida e, por conseguinte, denegar a segurança postulada no Mandado de Segurança em epígrafe. (APRN 0000192-47.2016.827.0000, Rel. Desa. MAYSA ROSAL, 4a Turma da 1a Câmara Cível, julgado em 08/06/2016).

Partindo dessas premissas, se os servidores possuíam apenas cargo no conselho fiscal da entidade fiscal, não há qualquer irregularidade na rescisão do vínculo temporário com a Administração Pública, eis que não há que se falar em estabilidade sindical por não exercerem função de diretoria ou representarem diretamente a entidade sindical, razão pela qual a retificação da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
retifico a sentença para denegar a segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020